Tribunal: TJMT
Processo: 1003311-49.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003311-49.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARDOSO SOBRINHO - CPF: 142.264.801-04 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MORGANA ANTUNES CARDOSO - CPF: 010.432.241-14 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – FILHA MAIOR DE IDADE – PORTADORA DE TDAH – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – RECONVENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL A CONTAR DA MAIORIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Possuindo a apelante idade e qualificação para exercer atividade laboral, não se desincumbindo de comprovar a necessidade da manutenção da prestação alimentícia, em especial, se o nível de TDAH que é portadora lhe impede de prover o próprio sustento ou exerça atividade laboral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O prazo prescricional da demanda reparatória consubstanciada em abandono afetivo é de três anos, a contar do atingimento da maioridade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Morgana Antunes Cardoso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de exoneração de alimentos que lhe move o apelado, julgou procedente a inicial e reconheceu a prescrição do pedido reconvencional, condenando a ré ao pagamento das custas arbitradas em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, a apelante argui o cerceamento de defesa, aduzindo a imprescindibilidade da realização de estudo psicossocial e produção de prova testemunhal que enveredariam ao julgamento procedente do pedido reconvencional. Defende a imprescritibilidade do abandono afetivo pois os danos são de natureza continuados e geram prejuízos de trato sucessivos, de modo que não se pode identificar de forma concreta qualquer termo a quo para o início da contagem do prazo prescricional.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 156103872), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Cardoso Sobrinho moveu ação de exoneração de alimentos em face de Morgana Antunes Cardoso, aduzindo que

aduzindo que diante do alcance da maioridade civil da ré e a graduação em curso superior, não mais persiste a necessidade de pagamento da pensão alimentícia.

Citada, a alimentanda apresentou contestação e pedido reconvencional pugnando pela indenização decorrente de abandono afetivo (id. 156103787).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos e reconheceu a prescrição do pedido reconvencional, condenando a ré ao pagamento das custas arbitradas em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (id. 156103854).

Inconformada, a apelante argui o cerceamento de defesa, aduzindo a imprescindibilidade da realização de estudo psicossocial e produção de prova testemunhal para oportunizar a comprovação da manutenção dos alimentos, ressaltando que possui TDAH e por isso seus estudos são de forma mais lenta.

Defende a imprescritibilidade do abandono afetivo pois os danos são de natureza continuados e geram prejuízos de trato sucessivos, de modo que não se pode identificar de forma concreta qualquer termo a quo para o início da contagem do prazo prescricional.

Pois bem. Com relação ao cerceamento de defesa arguido, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, apesar da autora aduzir a necessidade da produção da referida prova, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que

os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Além disso, antes de adentrar à análise dos demais pedidos recursais, tenho que eventual comprovação do nível do TDAH que aduz ser portadora e suas consequências é aferível através de equipe médica especializada e não através de prova testemunhal ou estudo psicossocial.

Ultrapassada a questão,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Visto isso, é cediço que a ação de exoneração de alimentos se limita apenas e tão somente, desobrigar o alimentante do dever de prestá-los, desde que comprovada à mudança na sua situação financeira, ou na da alimentada, conforme o art. 1.699, do Código Civil, que dispõe,
verbis
:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Dessa forma,

deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o procedimento indigno em relação ao devedor (art.
1.708
do
Código Civil
).

O doutrinador Yussef Said Cahali, ao estabelecer diferença entre o dever de sustento e a obrigação alimentar, leciona:

“O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, e 1.568 do novo
CC
, como dever de ambos os cônjuges em relação à prole, de mantença da família (art. 1.566, III); cessado o poder familiar, pela maioria ou pela emancipação, cessa conseqüentemente aquele dever; termina, portanto, quando começa a obrigação alimentar.

(...)

2. A obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art.
1.696
do
novo Código Civil
; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (
CC
, art.
1.696
), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (
CC
, art.
1.695
)”

Destarte, conforme corroborado na doutrina e entendimento jurisprudencial, é certo que o simples fato do alimentando ter atingido a maioridade civil não é motivo, por si só, para desobrigar o alimentante da obrigação de alimentar. Entretanto, incumbe ao alimentado o ônus de provar a necessidade da continuidade da prestação alimentícia.

Compulsando os autos, vê-se que a apelante possui atualmente 28 anos e defende a manutenção dos alimentos justificando possuir TDAH e que ainda cursa faculdade.

Contudo, a condição relatada e indicada nos atestados e relatório psicológico arrolados à contestação não indicam sua impossibilidade de prover o próprio sustento, pois, além de tratável, o transtorno não constitui empecilho para conclusão dos seus estudos, tampouco para que exerça atividade laboral.

Bem analisou o d. magistrado:

“
26. Com efeito, observo que a requerente nasceu em
03/11/1994
(Id. 55634878), tendo completado a maioridade em
03/11/2012
, conforme preleciona o Código Civil de 2002, já vigente à época, que estabelece a maioridade civil a partir dos 18 (dezoito) anos de idade.

27. Assim, considerando que a pretensão indenizatória por abandono afetivo foi distribuída em
20/10/2021
(Id. 68233978), entendo que restou fulminada, na medida que superado o prazo prescricional de três anos estabelecido pelo art. 206, § 3º, inc. V do Código Civil de 2002. Por conseguinte, a referida ação deveria ter sido proposta pela requerente até o dia
03/11/2015
”
. (id. 156103854)

Assim, considerando que a apelante possui idade e qualificação para exercer atividade laboral e que não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade de manter os alimentos, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Com relação ao pedido reconvencional, sustenta a autora, ora apelante, a imprescritibilidade da ação indenizatória por abandono afetivo. Sem razão, explico.

O fundamento do dever de indenizar por abandono afetivo advém de uma violação concreta de um dos diretos da dignidade dos filhos, dispostos no art. 229, da Constituição da República,
verbis
“
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Com isso, ele deve ser entendido como uma lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por uma omissão no cumprimento do exercício do poder familiar, previsto no art. 1.634, do Código Civil, configurando ilícito, que gera a obrigação indenizatória.

Contudo, para gerar a obrigação de indenizar, não basta apenas a violação pura e simples de algum dever jurídico familiar, dependendo da incidência das regras de responsabilidade civil no âmbito do Direito das Famílias, mas, sim da efetiva prática de um ato ilícito, nos moldes dos arts. 186 e 187, do Código Civil.

Em que pese o dever de indenizar o filho que sofreu abandono afetivo por parte do pai ou da mãe, há que se atentar ao prazo para se requerer tal reparação, merecendo atenção os artigos 197, II e 206, § 3º, V, ambos do Código Civil, que transcrevo:

“
Art. 197. Não corre a prescrição:

(...)

II – entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil
”
;

Assim, conforme entendimento esposado pelo d. magistrado de origem, conclui-se que a ação de indenização por abandono afetivo tem o prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar da maioridade do filho. Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE. 1.
A eg. Quarta Turma desta Corte já decidiu que, sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor
. ( REsp 1298576/RJ, DJe 06/09/2012) 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1.270.784/SP, 4ª Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.06.18 - destaquei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023